Tribunal: TJDFT
Processo: 0008069-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008069-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os critérios de juros e de correção monetária aplicáveis aos cálculos estão entre as matérias examinadas abundantemente nesta execução, que se prolonga há mais de 20 (vinte) anos. Por isso, é oportuno pontuar as principais decisões proferidas e os conteúdos nelas apreciados, antes de apreciar a petição do SINDIRETA de ID 75990230. Na presente execução, houve a homologação da desistência da servidora MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA VIEIRA (ID 11333984 - Pág. 2). Quanto às demais substituídas, depreende-se que a RPV 2017.00.2.004302-9, referente às servidoras MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DE CARVALHO, MARIA DA CONCEIÇÃO REIS, MARIA DA CONCEIÇÃO VIDAL LIMA DO VALE, MARIA DA GLORIA RIBEIRO DE SOUSA, MARIA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DE CARVALHO PERNAMBUCO, MARIA DA GLORIA ALVES DE SOUZA, MARIA DA GRAÇA DE OLIVEIRA e MARIA DA PAZ DE LIRA NOGUEIRA e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários Contratuais), foi paga em 04/06/2020 (ID 16681276), cujos respectivos alvarás de levantamento se encontram aos IDs 21742187, 21742171, 21742160, 21742208, 21740448, 21742202, 21743120, 21743125, 21743126 e 21740438. Após a satisfação integral dos créditos, no ID 16904182, o exequente requereu a atualização dos valores depositados no ID 16681276, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária. Na decisão de ID 17574044, tendo em vista que os valores já estavam adimplidos, a pretensão de revisão dos valores foi indeferida. Irresignado com a impossibilidade de mudança de índice de correção, o substituto processual interpôs diversos recursos quanto ao tema, todos sem êxito. Confiram-se: 1. agravo interno (ID 18486494), desprovido (ID 20793490); 2. petição de reiteração e revisão (ID 21047020), desprovida (ID 21585857); 3. recurso especial (ID 21582097) e ratificação (ID 23328631), admitido (ID 24309188), desprovido (ID 48838201 - Pág. 86-88); 4. reexame da matéria (Tema 1170) (ID 55048306), acórdão mantido (ID 59803202); 5. embargos de declaração (ID 60379794), não conhecidos (ID 64145429); 6. recurso extraordinário (ID 21582104) e ratificação (ID 23328631), admitido (ID 24309188), negado seguimento (ID 75544465 - Pág. 2-10). Admitido o recurso especial (ID 24309188), o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para deferir o recálculo da dívida com a aplicação do IPCA-E (ID 48838201 - Pág. 31-34). O Distrito Federal interpôs agravo interno (ID 48838201 - Pág. 39-52), o qual foi provido para negar provimento ao recurso especial do exequente (ID 48838201 - Pág. 86-88). Admitido o recurso extraordinário (ID 24309188), o Supremo Tribunal Federal determinou o retorno à origem (ID 48838203 - Pág. 7). Devolvidos os autos, o Presidente desta Corte determinou o sobrestamento do apelo extremo (ID 53258975). Julgado o recurso representativo (Tema 1170), reexaminou-se o agravo interno (ID 59803202), nos moldes do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, de forma a não aplicar o entendimento firmado no RE 1.317.982 (Tema 1170), por ser o caso distinto do paradigma e, consequentemente, não adequar os cálculos aos parâmetros fixados no RE 870.947 (Tema 810). A seguir, os embargos de declaração (ID 60379794) não foram conhecidos (ID 64145429). Nesse cenário, submeteu-se o recurso extraordinário à apreciação da Corte Suprema (ID 66680766), a qual negou seguimento ao apelo (ID 75544465 - Pág. 2-10). Combatido por agravo interno (ID 75544465 - Pág. 12-22), o recurso teve provimento negado, ficando assim ementado (ID 75544465 - Pág. 58-69): “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO E DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA RG No 1.170 ASSEVERADOS NOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental em recurso extraordinário contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso extraordinário. 2. No recurso extraordinário original se buscava reformar acórdão pelo qual se reconheceu a preclusão da discussão sobre a correção monetária de execução extinta e cujo precatório foi expedido e pago. 3. No acórdão recorrido, entendeu-se que não há ofensa direta à Constituição da República e que o reexame da prova é inviável em recurso extraordinário, aplicando-se o enunciado no 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental cujos argumentos repetem o recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões para infirmar a decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado no 279 da Súmula do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. No agravo regimental não há novos argumentos para superar os fundamentos da decisão agravada, na qual corretamente foi aplicado o enunciado no 279 da Súmula do STF, em que se veda o reexame de prova em recurso extraordinário. 7. O reexame da matéria demandaria análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas, o que é inadmissível em recurso extraordinário. 8. A jurisprudência do STF corrobora a impossibilidade de revisão da questão, dada IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: “1. A repetição dos argumentos do recurso extraordinário, sem se apresentarem novas razões capazes de infirmar a decisão agravada, pela qual se baseou na preclusão e no enunciado no 279 da Súmula do STF, não configura fundamento para o provimento do agravo regimental.” Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1o, do RISTF; art. 1.021, § 4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: enunciado no 279 da Súmula do STF; RE no 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; RE no 1.377.374-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024; e RE no 1.498.922-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/10/2024, p. 22/10/2024. Nesse contexto, a decisão que indeferiu a revisão dos créditos (substituição da TR pelo IPCA-E) transitou em julgado (ID 75544465 - Pág. 71) e os autos baixaram em definitivo à origem (ID 75544465 - Pág. 72). Conclusos à esta Relatoria (ID 75722745), os autos foram arquivados (ID 75955782). No ID 75990230, o exequente peticiona para informar que o STF, no julgamento do Tema 1360, afetou o ARE 1.491.413 ao rito da repercussão geral para discutir a necessidade de expedição de novo precatório para a complementação da diferença de correção monetária nos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices por alteração normativa. Aduz que o paradigma é aplicável ao caso. Afirma que “(...) não há que se falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios, pois nada impede que, em razão da substituição do índice de correção monetária (no caso, a TR pelo IPCA-E), sejam retificados ou expedidos requisitórios complementares (...)”. Consigna que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Por fim, requer que sejam retificados os requisitórios anteriormente expedidos ou que sejam emitidos requisitórios complementares. Intimado, no ID 76669461 o Distrito Federal sustenta que deve ser mantida a correção monetária pela TR, uma vez que a questão está preclusa e abarcada pela coisa julgada material. É o relatório. Decido. Conforme se depreende do relatório, a matéria referente à revisão dos cálculos, mediante a substituição do índice de correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR (Temas 810 e 1170 do STF), foi objeto de apreciação nesta execução, tendo transitado em julgado, e não comporta mais qualquer discussão, sob pena de ofensa à segurança jurídica e aos diversos outros princípios constitucionalmente previstos. A impossibilidade de revisar os cálculos, com aplicação do IPCA-E, tema levado pelo exequente à Suprema Corte, tornou-se imutável com o esgotamento dos recursos. Ocorreu, portanto, preclusão pro judicato, porque as alegações abordadas na petição de ID 75990230 foram analisadas anteriormente nesta execução. A marcha processual se direciona ao fim, sem retrocessos, impedindo que o juízo decida novamente sobre as mesmas questões, nos termos do art. 505 do CPC. Ademais, não se está diante de nenhuma das hipóteses que excepciona a preclusão pro judicato, porque não houve modificação no estado de direito, como pretende fazer crer o postulante, ao trazer o entendimento do STF no Tema 1360 (ARE 1.491.413). Na petição (ID 75990230), foi requerida a revisão dos cálculos, com base nos seguintes fundamentos: a) possibilidade de retificação dos requisitórios expedidos, ou a expedição de requisitórios complementares, em razão da substituição de índice de correção por alteração legislativa, à luz da tese definidora do Tema 1360/STF; b) aplicação errônea da TR, conforme entendimento fixado no Tema 810/STF; e c) inexistência de preclusão na revisão dos cálculos após a expedição ou o pagamento dos precatórios. O exequente agita argumentos exaustivamente apreciados. Confiram-se. A) DA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO O sindicato alega que é possível “admitir a complementação do precatório quando há substituição de índices de correção monetária por alteração normativa”. No entanto, demonstrou-se, em mais de uma oportunidade, como nas decisões constantes dos IDs 20793490 e 21585857, que não é aplicável o entendimento outrora tratado na ADI 2.924, de relatoria do Min. Carlos Velloso, nestes autos, e agora ratificado no Tema 1360 (ARE 1.491.413). Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado, com a declaração de inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança às condenações da Fazenda Pública, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado em sede de embargos de declaração: “(...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.” (grifo nosso). Ademais, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) passou a ser aplicado às condenações da Fazenda Pública em razão de entendimento jurisprudencial do Tema 810/STF, e como já manifestado nos acórdãos no 1292848 (ID 20793490) e 1867528 (ID 59803202), não é aplicável ao feito. Conforme disposto no julgamento do ARE 1.491.413 (Tema 1360), fica permitida a complementação do crédito exequendo, nos casos de substituição de índice de correção por lei superveniente. Nesse sentido, assentou-se expressamente na ementa: Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão de tribunal estadual que rejeita impugnação apresentada por ente estatal quanto à expedição de novo precatório para complementação de valor, em razão de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8o do art. 100 da CF/1988, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor já pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética nos cálculos do precatório. 4. O STF também admite a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices de correção monetária por força de alteração normativa. 5. A análise da ocorrência das hipóteses que autorizam a expedição de precatório complementar ou suplementar demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula 279/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. “É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória.” (ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-362 DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)” Não houve, portanto, substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. O caso concreto é distinto daquele tratado no Tema suscitado no petitório, além de não serem aplicáveis os Temas 810 e 1170 do STF, como anteriormente decidido, em razão da preclusão. B) DO ERRO NOS CÁLCULOS PELA APLICAÇÃO DA TR (TEMA 810/STF) O SINDIRETA/DF aduz que “(...) os cálculos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E (Tema 810/STF)”. Não se está diante de erro de cálculo, mas somente da utilização, na elaboração dos cálculos, de índice vigente à época, atendendo ao que dispõe o art. 322, §1o, do CPC, dado que se integraram ao crédito recebido os juros legais e a correção monetária. O próprio sindicato reconhece que foi aplicado o índice de atualização vigente naquele momento. Veja-se: “(...) Registre-se, por fim, que o e. relator não observou que não se poderia exigir do agravante outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época.” (ID 18486494 - Pág. 5; grifo nosso) C) DA PRECLUSÃO PELO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO O postulante alega que não há “falar em preclusão decorrente da eventual expedição ou até mesmo pagamento dos precatórios (...)”, entretanto, em diversas decisões, já se demostrou que a preclusão recaiu sobre a discussão do índice de correção, porque impugnado após a extinção da execução pelo pagamento. Confiram-se alguns trechos dos pronunciamentos feitos nestes autos em relação à preclusão (IDs 20793490 - Pág. 5-6, 20793490 - Pág. 7 e 75544465 - Pág. 69): “(...) os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, (...). Adoto o entendimento de que a impugnação quanto ao crédito exequendo pode ser formulada nos autos da execução até a sua extinção, que se dará quando alcançada quaisquer das hipóteses elencadas no art. 924 do Código de Processo Civil, dentre elas, o pagamento. (...)”; “(...) No entanto, no presente caso, adimplido integralmente os valores que foram homologados, não cabe mais impugnação, visto que preclusa a questão nos autos (...)”; “(...) 3. Logo, tendo sido asseverado pelo Tribunal de origem que ocorreu a preclusão em virtude de a execução ter sido extinta e de o precatório ter sido pago, inviável em sede de recurso extraordinário reexaminar a legislação processual de regência e os pressupostos fáticos dos autos, a atrair a incidência do verbete no 279 da Súmula do STF.” Cabe esclarecer que a preclusão pro judicato mencionada é distinta da preclusão temporal, da pretensão de revisar os cálculos após a extinção do pagamento. Nos autos, operaram-se ambas. Como exposto, a pretensão do exequente novamente é revisar obrigação extinta pelo pagamento, com a inscrição de quantias resultantes da substituição da TR pelo IPCA-E, como índice de correção monetária, em requisitório complementar, ou seja, o credor busca a inovação da pretensão executória quando já satisfeito o crédito. Há vedação legal do revolvimento sobre o mesmo assunto, consoante estabelece o art. 507 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Portanto, a causa de pedir e o pedido não são novos. Trata-se apenas de um inconformismo que já ensejou cinco anos de movimentação processual após o adimplemento das obrigações pelo devedor, o que gera a perpetuação do processo. Ademais, a via eleita pelo exequente não é adequada. Não é possível, por simples petição, o reexame de matéria transitada em julgado. Discutir temáticas preclusas ou acobertadas pelo trânsito em julgado, em relação às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o art. 774, parágrafo único, do CPC, e até mesmo litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto Processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 75990230. Intime-se o Sindireta acerca da petição de ID 76801621, apresentada pelo Distrito Federal. Brasília, 2 de outubro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR